Tribunal: TJMT
Processo: 1019460-66.2020.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019460-66.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO - DELETRAN DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), IVANILDO DE ANDRADE ARAUJO - CPF: 027.103.091-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ANEMIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. EMBRIAGUEZ ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante se há elementos probatórios nos autos suficientes para demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito ao conduzir o veículo alcoolizado, a exemplo da prova testemunhal colhida em ambas as fases da persecução penal, do auto de prisão em flagrante delito e do boletim de ocorrência, elementos suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva e autorizar a manutenção da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Ivanildo De Andrade Araújo
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB (
Embriaguez ao Volante
) à pena privativa de liberdade de
9

meses
de detenção em regime
aberto
, substituída por
uma pena restritiva de direitos
, além do pagamento de
10 dias-multa
e da suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 3 meses. (Id. 203057184)

Em suas razões, a defesa
absolvição
por insuficiência probatória, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP. (Id 203057199)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 203057201)

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
do recurso,
cujo sumário segue em transcrição
(Id. 209144686):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306 DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NA FORMA DO ART. 386, VII, DO CPP – INVIABILIDADE DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE
- À vista das provas colhidas, não há negar que a conduta do apelante configura as elementares do tipo penal previsto no artigo 306 do Código de Trânsito, uma vez demonstrado, como está, que, na ocasião do fato, conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, que, segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui crime de natureza abstrata e, por isso, dispensa a comprovação da efetiva capacidade lesiva da conduta.
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.” (Grifado)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ivanildo De Andrade Araújo
foi condenado pela autoria do crime de
Embriaguez ao Volante

porque
no dia
13.9.2020
, por volta das 21h20min, conduziu, em via pública da cidade de Rondonópolis-MT, veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Neste grau de jurisdição, a defesa postula a
absolvição
de
Ivanildo
com base na falta de comprovação nos autos da alteração da capacidade psicomotora dele. Para tanto, alega-se que o teste de etilômetro apresentado no documento Id. 203050005-Pg.25 está ilegível, dificultando a compreensão do seu conteúdo. Além disso, argumenta-se que a prova testemunhal não é suficiente para fundamentar a condenação (Id. 203057199).

Inicialmente, destaco que coaduno com a perspectiva do magistrado
a quo
no sentido de que o Teste de Alcoolemia (Id. 20305005-Pg.28)
“
não, se encontra totalmente apagado,
sendo
perfeitamente visível a quantidade aferida. (Id. 203057184)
, o qual
aponta um índice de
0
,
78
mg/l, ou seja, concentração de álcool bem superior à permitida em lei
.

Mesmo se assim não fosse, a obscuridade do teste de alcoolemia (Id. 20305005-Pg.28)
não constitui motivo suficiente para conduzir à absolvição
. Isso porque o conteúdo do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 20305005-Pg.3), do Boletim de Ocorrência (Id. 203050005-Pg.26) e o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante de
Ivanildo
, em ambas as fases da persecução penal (Id. 203050005-Pg.7), são elementos probatórios robustos que embasam a sentença condenatória.

Durante o depoimento prestado em Juízo, o policial militar
confirmou
as declarações feitas anteriormente na delegacia (Id. 203050005-Pg.5). E declarou, em síntese, que estava em patrulhamento pela Avenida Frei Servácio, em Rondonópolis, quando observou o veículo conduzido por
Ivanildo
,
fazendo ziguezague e trafegando em alta velocidade. Em razão disso, procederam à abordagem e constataram que
o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como olhos vermelhos e voz embargada
. Em seguida, encaminharam o motorista ao CISC, onde foi submetido ao exame de etilômetro, que confirmou a embriaguez.

Necessário registrar que a comprovação do estado de embriaguez do agente não ocorre tão-somente por meio de exame de alcoolemia, mas também por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(art. 306, § 1º, II, Lei nº. 9.503/97), a saber, exame clínico,
perícia
, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

Assim, comprovado que o apelante estava dirigindo veículo automotor sob efeito de álcool, mantém-se a condenação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (N.U 1000566-31.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

“(...) 1. Após a edição da Lei n.º 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do agente. Na espécie, o boletim de ocorrência, o auto de constatação de sinais de embriaguez as declarações judiciais da vítima e de um dos policiais militares que atendeu a ocorrência, comprovam que o acusado se encontrava com a capacidade psicomotora visivelmente alterada enquanto conduzia seu veículo em via pública, tornando descabido o pleito absolutório.

(N.U 1006134-77.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

No que tange ao depoimento da testemunha policial, não há motivo para duvidar de sua veracidade, vez que realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que, por se tratar de funcionário público, sua palavra possui fé pública.

Ademais, verifica-se que os depoimentos prestados pelo policial são harmônicos com as demais provas nos autos, sendo passível de utilização para lastrear a sentença condenatória, conforme já pronunciado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Enunciado Orientativo nº 8
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo, estando comprovada a
existência do crime e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelo depoimento prestado e pelo auto de constatação de embriaguez, impõe-se manter a condenação do apelante.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego
provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024